Tribunal: TJDFT
Processo: 0732705-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO. NÃO CABIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, a qual suspendeu o feito executivo pelo prazo ajustado para o adimplemento do débito exequendo. 1.1. Nesta sede recursal, a parte agravante objetiva a reforma da decisão para que o acordo entabulado entre as partes seja homologado.
2. O feito de origem trata-se de cumprimento de sentença, no qual houve a celebração de acordo entre as partes no curso da execução. Diante disso, o juízo suspendeu o feito até o integral cumprimento do acordo. Por outro lado, o agravante postula a homologação do acordo, juntamente com a suspensão até o efetivo adimplemento, por entender haver compatibilidade entre os dois institutos.
3. O art. 922 do CPC, estabelece que “o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”, sendo ressaltado pelo parágrafo único do referido dispositivo que “Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso”. 3.1. Ademais, nos termos do inciso II e III do art. 924 do CPC, a extinção da execução somente ocorre quanto “a obrigação for satisfeita” ou ainda se “o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida”, situação inexistente na hipótese de homologação de acordo para pagamento parcelado do débito. 3.2. Ou seja, celebrando as partes acordo em processo de execução para pagamento parcelado, a legislação processual determina ao magistrado suspender o curso da execução até que a obrigação seja completamente quitada, impondo inclusive o retorno do seu curso se esgotado o prazo sem cumprimento integral. 3.3. Portanto, descabida a extinção do processo de execução quando no acordo homologado pelo juízo o valor devido pelo executado não foi adimplido de imediato, mas diluído em parcelas mensais, motivo pelo qual não assiste razão ao agravante.
4. Precedente da Casa: “(...) O Código de Processo Civil prestigia os princípios da celeridade processual e da autocomposição das partes, com o escopo de possibilitar a solução rápida e satisfatória dos litígios. 2. Havendo interesse jurídico das partes na homologação do acordo no curso da execução, revela-se pertinente a suspensão do processo para aguardar o adimplemento integral da obrigação pelo prazo estabelecido na avença, nos termos do art. 922 do CPC. 3. Apelação conhecida e provida.” (07086082020238070017, Relator: Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, DJE: 7/8/2024).
5. Recurso improvido.